Tribunal: TJSP
Processo: 1015530-47.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral da obreira, indevida a indenização acidentária – Sentença reformada – Recursos, voluntário autárquico e de ofício, providos.